Tribunal: TJMT
Processo: 1007567-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007567-19.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: TODESCHINI S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AGRAVADO: CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ENGESUL LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TODESCHINI S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1018364-16.2020.811.0003, proposta por CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ENGESUL LTDA., que determinou a inversão do ônus da prova.
A agravante argumenta que a aquisição dos móveis planejados, pela agravada, teve como objetivo o fomento da venda das unidades residenciais (apartamentos), motivo pelo qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, ora analisada, uma vez que a empresa não seria destinatária final, bem como não seria hipossuficiente.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, sob o argumento de que foi marcada audiência de instrução, o que pode ocasionar prejuízo à sua defesa.
Salienta que “igualmente, não se pode afirmar que a Agravada não dispõe de conhecimentos inerentes à atividade da Agravante. Ora, Excelência, a Agravada é uma empresa construtora e imobiliária, cuja atividade consiste em construir edificações e promover a incorporação de empreendimentos imobiliários, além de outras descritas em seu contrato social. É inegável que possui conhecimentos atinente aos produtos fabricados pela Agravante, tanto é que utilizou a marca Todeschini (Memorial Descritivo da Obra) como um atrativo para venda de suas unidades imobiliárias.”
Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão, e, no mérito sua reforma, para que seja afastada a aplicação do CDC e revogada a inversão do ônus da prova.
É o relatório.
Decide-se.
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso, ora em análise, constata-se que este se insere na redação do inciso XI do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...]
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o”
Desse modo, admissível o instrumento.
A agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida, em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, é necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Nesse sentido, não se vislumbra de plano a urgência alegada pela agravante, uma vez que a decretação da inversão do onus probandi não lhe ocasionará prejuízo, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso. Isso porque a urgência recai no agendamento da audiência de instrução e julgamento, ocorre que a produção das provas no processo não se restringe a esse ato processual, sendo certo que eventual reversão da decisão, ora combatida, não determina solução imediata, ao passo que deve ser oportunizado o contraditório recursal à agravada.
Dessa forma, não há risco de dano à agravante pelo deferimento da inversão do ônus da prova, porquanto o processo está em fase instrutória. Destarte, em sede de cognição sumária, não se evidencia, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo pleiteado.
Por fim, registra-se que essa decisão pode ser alterada quando do julgamento do mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO.
Intime-se a agravada para apresentar resposta, com fulcro no inc. II do art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora